Tribunal: TJSP
Processo: 2149709-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Indeferimento da tutela provisória de urgência que visava impedir que a concessionária de telefonia interrompa os serviços contratados entre as partes e manter o valor original do contrato pactuado (sem a cobrança de valores excedentes) – Insurgência da autora - Processo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Indeferimento da tutela provisória de urgência que visava impedir que a concessionária de telefonia interrompa os serviços contratados entre as partes e manter o valor original do contrato pactuado (sem a cobrança de valores excedentes) – Insurgência da autora - Processo de origem já julgado com expressa desistência do prazo recursal manifestada pela demandante-agravante - Perda do objeto – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149709-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante SANTOS PORTO LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS E SERVIÇOS
LTDA, é agravado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149709-17.2019.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 37494
2
VOTO No: 37494
AGRV. No: 2149709-17.2019.8.26.0000
COMARCA: São José dos Campos (5a V. Cív.)
AGVTE.: Santos & Porto Locação de Bens Móveis e Serviços
Ltda. (A)
AGVDA.: Claro S.A. (R)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de rescisão
contratual c.c. repetição de indébito e indenização por dano
moral Indeferimento da tutela provisória de urgência que
visava impedir que a concessionária de telefonia
interrompa os serviços contratados entre as partes e
manter o valor original do contrato pactuado (sem a
cobrança de valores excedentes) Insurgência da autora -
Processo de origem já julgado com expressa desistência do
prazo recursal manifestada pela demandante-agravante -
Perda do objeto Recurso prejudicado.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido
por Santos & Porto Locação de Bens Móveis e Serviços Ltda., em
ação de rescisão contratual c.c. repetição de indébito e indenização
por dano moral (alegado aumento injustificado no valor das faturas e
falha na prestação dos serviços, fls. 01/13 e 24/133 dos autos
originários) movida em face de Claro S.A., contra r. decisão de fls.
134 dos autos originais que, dentre outras providências, indeferiu a
tutela de urgência pleiteada que visava autorizar o depósito do valor
incontroverso e impedir que a ré suspenda os serviços de linha
telefônica prestados.
Alega a autora, em síntese, que (1) as faturas
dobraram de preço em razão de “erros sucessivos de faturamento” e
(2) teve suas linhas cortadas em razão da cobrança excessiva e
equivocada de valores, que resultou na paralisação por completo de
suas atividades empresariais (fls. 01/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149709-17.2019.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 37494
3
Pede-se a concessão do efeito ativo e o
provimento a fim de que seja mantido o valor fixo inicialmente
contratado entre as partes e não haja outras interrupções nos
serviços de telefonia e internet contratados.
Processada a insurgência, concedeu-se em parte
o efeito ativo postulado e dispensaram-se informações (fls. 07/08).
É o relatório.
2. A insurreição encontra-se irremediavelmente
prejudicada.
De feito, a fls. 23 do presente instrumental foi
juntado ofício do MM. Juízo singular informando que o feito de
origem foi sentenciado, havendo, inclusive, expressa desistência do
prazo recursal formulada pela demandante-agravante.
Resta, assim, evidenciada a perda de objeto do
presente inconformismo.
3. Isto posto julga-se prejudicado o recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica